Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701335-91.2021.8.07.0006 RECORRENTE: RAIMUNDO SANTANA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processo Penal. Recurso em Sentido Estrito. Crime doloso contra a vida. Júri. Pronúncia. Homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 29, ambos do CP). Crime conexo (Estatuto do Desarmamento, art. 14). Preliminar de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem. Rejeição. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Acervo probatório produzido nas fases inquisitorial e judicial coeso e harmônico. Valoração exaustiva do acervo protetório: competência do Júri. Versões dos fatos a serem submetidas à cognição vertical do Conselho de Sentença. Princípio in dubio pro societate. Pretensão de decote das qualificadoras. Não cabimento. Manifesta improcedência das qualificadoras não demonstrada. Prisão preventiva. Requisitos presentes. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 315, § 2o, incisos III e IV, e 619, ambos do Código de Processo Penal, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Afirma que não foram analisados os fundamentos da defesa técnica; b) artigo 413, § 1o, do mesmo códex, sustentando que a sentença de pronúncia cometeu excesso de linguagem; c) artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, apontando que as qualificadoras de motivo fútil, de meio cruel e de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser decotadas. Aduz que restou demonstrada a ocorrência de discussão entre vítima e réu. Assevera que a prova técnica aponta para ausência de elementos do meio cruel e que não foi demonstrada a ocorrência da surpresa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 315, § 2o, incisos III e IV, e 619, ambos do Código de Processo Penal, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 315, § 2o, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento” (AgRg no REsp n. 1.964.595/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 413, § 1o, do CPP. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA QUE DESPROVEU O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "[a] decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal"(AgRg no AREsp n. 1.899.786/AL, Sexta Turma, Min. Rel. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/10/2021). III - Com efeito, "não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o juízo se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri, como no caso" (REsp n. 1.946.752/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 9/8/2022).Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.786.539/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e afastar as qualificadoras, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RÉU PRONUNCIADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PENAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. III - In casu, o Tribunal de origem atestou que há elementos indiciários da presença do animus necandi, destacando, ainda, a inexistência de prova que afaste de forma clara e definitiva a intenção de matar. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. IV - Importa destacar que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Ademais, "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" (REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 07/12/2015). V - Nesse contexto , insofismavelmente, a acolhimento da tese defensiva - pedido de exclusão das qualificadoras -, para além de caracterizar invasão na competência do Tribunal do Júri, demanda verticalização da prova, cognição não permitida no âmbito do recurso especial. Incide, portanto, a Súmula 7 do STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.170.933/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010